Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703316-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: I. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do Despacho de 68561788, exarado pela Presidência desta egrégia Corte de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator